Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704176-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA AGRAVADO: JEFFERSON DE MATOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido contra JEFFERSON DE MATOS SILVA, pela qual acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados na decisão saneadora em execução, de 3% (três por cento) para 1.5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa. O agravante esclarece que o cumprimento de sentença originário é derivado do processo no 0702832-69.2023.8.07.0007, movido pelo agravado JEFFERSON DE MATOS SILVA, por FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO e por MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO contra PRIMAVIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, GC COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS LTDA e RM DESPACHANTE LTDA, no qual foi proferida decisão saneadora acolhendo arguição de preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido e de segunda autora, com a fixação de honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Afirma que houve a interposição e agravo de instrumento, que foi julgado parcialmente procedente, para reconhecer a legitimidade ativa da autora FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO, mantendo-se a declaração de ilegitimidade processual do agravado. Destaca que o julgado não procedeu à redução dos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão então agravada, nada decidindo a esse respeito. Aduz que, com o trânsito em julgado da condenação, requereu o cumprimento de sentença, postulando o pagamento de R$ 3.867,56 (três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas que a decisão agravada acolheu impugnação apresentada pelo agravado, para alterar a decisão preclusa em execução, reduzindo a verba honorária para 1.5% (um e meio por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art, 85, § 18o, do CPC. Defende que a decisão agravada, proferida em sede de cumprimento de sentença, não poderia ter procedido à redução da verba honorária fixada em decisão preclusa, aduzindo que o decisum “...configura violação aos artigos 502, 505 e 507 do CPC, que proíbem a deliberação sobre questões já decididas anteriormente, especialmente quando sobre elas já se operou a preclusão.” Destaca que a decisão em execução havia fixado os honorários em 3% (três por cento) do valor da causa, não em razão do número de autores que tiveram a ilegitimidade processual declarada, mas com amparo no art. 338, parágrafo único, do CPC, que estabelece esse percentual de honorários como mínimo em decisões dessa natureza. Alega que a obrigação ao pagamento dos honorários arbitrados na decisão em execução era obrigação solidária, e não parcial entre as partes declarada ilegítimas, nos moldes do art. 87, § 2o, do CPC, e sustenta que a situação retratada nos autos não se amolda ao disposto no art. 85, § 18o, do CPC, adotado com fundamento pela decisão agravada, pois o referido dispositivo legal trata das hipóteses de ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbências, quando a sentença é omissa a esse respeito. Defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...o perigo de dano é evidente, pois a alteração do valor da verba honorária afeta diretamente a execução do feito, causando danos irreparáveis ao Agravante, que ficará prejudicado em seu direito ao recebimento da fixada em decisão já alcançada pela preclusão. Há também o temor de que, caso não seja concedida a antecipação da tutela, o Agravado tenha tempo hábil para dissipar seu patrimônio, comprometendo ainda mais a efetividade da execução e o direito do Agravante à satisfação do crédito.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos moldes em que postulado pelo agravante, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 68558207. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado atuando em causa própria, comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, apesar da relevância dos argumentos sustentados pelo agravante. Em uma primeira vista, e abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, não se revela adequado o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a decisão agravada realizou alteração do arbitramento de honorários sucumbenciais procedida em decisão preclusa, em aparente violação ao disposto nos arts. 338, parágrafo único, e 505, do CPC. Com efeito, verifica-se que a decisão em execução reconheceu a ilegitimidade passiva do agravada e de outra autora da ação, acolhendo arguição suscitada pelo agravante em favor da ré PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, e, em razão disso, fixou honorários advocatícios com amparo no art. 338, parágrafo único, do CPC. O arbitramento observou o percentual mínimo legal dos honorários advocatícios nessa espécie de decisão, o que independe do número de partes declaradas ilegítimas, conforme expresso no referido dispositivo legal: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. Apesar de ter sido interposto agravo de instrumento, onde a outra autora foi declarada parte legitima para figurar no polo ativo da lide, persistiu a declaração de ilegitimidade do agravado e não houve alteração da forma de arbitramento dos honorários sucumbências, que foram mantidos por este Tribunal de Justiça no percentual mínimo do art. 338, parágrafo único, do CPC, matéria esta que sequer foi objeto do recurso. Transitado em julgado o acórdão de ID 210045466, está preclusa a decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais em face do agravado, não se mostrando adequado, diante do art. 505 do CPC, que o Juízo de origem altere decisão definitiva e proceda à redução para percentual inferior ao mínimo legal, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. E não prospera, prima facie, o fundamento jurídico invocado na decisão agravada, consubstanciado no art. 85, § 18o, do CPC, pois o referido preceptivo legal não permite a redução de honorários advocatícios fixados em decisão passada em julgado, tratando apenas da possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários, se não houver fixação oportuna, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Contudo, ainda que relevantes os argumentos sustentados no recurso, não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Com efeito, não se verifica qualquer urgência ou risco de perecimento de direito passível de viabilizar a concessão da medida liminar vindicada, por decisão singular deste Desembargador Relator, pois trata-se de recurso interposto em cumprimento de sentença recente, ajuizado em setembro de 2024, e o agravante não apontou qualquer risco de dano específico ou circunstância que evidencie urgência, de modo a sobrepujar a competência do órgão colegiado para apreciar o mérito do agravo e instrumento. De fato, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada no recurso, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Destaco, ainda, a inviabilidade da concessão da medida antecipatória vindicada, a fim de que a execução prossiga, com a realização de atos constritivos com base em valor ainda controverso, considerando se tratar de medida satisfativa e potencialmente irreversível, obstada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida liminar por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator